Tribunal: TJDFT
Processo: 0731029-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO PELA SOLIDEZ E SEGURANÇA DA OBRA. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS. PROVA PERICIAL. DANOS MORAIS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E SEGURANÇA DOS MORADORES. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECONVENÇÃO. CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO ULTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO. CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica em análise é regida pelo direito do consumidor, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor, por ser destinatário final do serviço, e o réu no de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Os arts. 615, 616 e 618 do Código Civil determinam que o empreiteiro responde pela solidez e segurança da obra e é obrigado a cumprir as regras técnicas aplicáveis.
4. No caso, o laudo pericial identificou vícios na construção decorrentes de inobservância das normas técnicas, implicando em grau médio de risco à segurança dos residentes do imóvel e de seus bens materiais.
5. Constatada a responsabilidade do empreiteiro pelos vícios na construção do imóvel, este é o responsável pela reparação dos danos materiais causados em decorrência da necessidade de realização de reparos no bem.
6. A responsabilidade do fornecedor pelos defeitos decorrentes da prestação do serviço é objetiva, dependendo apenas da verificação da existência da conduta, do nexo causal e do dano.
7. No caso, com a existência de efetivo risco à integridade física e segurança dos moradores do imóvel decorrente dos vícios na construção, resta configurada a violação do patrimônio imaterial do autor apta a caracterizar o dano moral.
8. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
8.1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao grau de reprovabilidade da conduta, à sua repercussão na esfera íntima do ofendido, ao caráter educativo e à capacidade econômica das partes, mostra-se excessivo o quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem, sendo devida a sua redução.
8.2. Como se trata de responsabilidade por danos morais decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ser contados desde a citação (art. 405 do Código Civil), enquanto que a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça).
9. Embora o Código Civil reconheça a validade do contrato celebrado verbalmente, é inadmissível exigir o cumprimento da obrigação sem prova mínima da existência do contrato ou do valor da obrigação.
10. O Código de Processo Civil exige que o pedido seja certo e determinado e proíbe que o juiz profira condenação em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado.
10.1. Acolher pedido formulado para aumentar o quantum da indenização por danos materiais acima do valor estipulado na inicial implica em proferir condenação ultra petita, isto é, quantitativamente superior ao pedido, o que é vedado pela lei.
11. As despesas com a contratação de profissional para a elaboração de laudo técnico particular não são passíveis de ressarcimento, por constituírem mera liberalidade da parte. Precedentes.
12. "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". (Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça)
13. Ante a sucumbência mínima do autor, o ônus da sucumbência deve ser redistribuído, na forma do art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil.
14. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.